Tribunal: STJ
Processo: 0724863-52.2017.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223364 - AL(2025/0258974-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
THOMAZ PEREIRA DUARTE - RS066878
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e76c577-6c50-4321-870f-f8abfaa1d8c4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223364 - AL(2025/0258974-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
THOMAZ PEREIRA DUARTE - RS066878
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TIMAC AGRO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. para desafiar decisão
que negou provimento ao recurso especial, por não reconhecer a nulidade do julgado
recorrido por negativa de prestação jurisdicional (e-STJ fls.
).
1.259/1.265
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, às e-
STJ fls.
os quais foram recebidos como agravo interno. Determinada a
1.271/1.278,
intimação da parte para complementar as razões recursais, ajustando-as ao disposto no
§ 1o, do
(e-STJ fl. 1.307).
art. 1.021,
CPC/2015
Em suas razões, às e-STJ fls.
a recorrente reitera a
1.312/1.322,
existência de negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não teria se
pronunciado quanto ao fato de que os laudos técnicos que embasaram a penalidade
Documento eletrônico VDA54763049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: a92587bd-4a92-4df8-bdff-8252239c7229

aplicada foram lavrados após a lavratura do auto de infração e quanto à questão da
ilegalidade, irrazoabilidade e desproporcionalidade na autuação administrativa.
Aponta, ainda, a existência de suposta omissão no julgado ora
agravado, o qual, ao majorar a verba honorária, não teria se manifestado quanto à faixa
de honorários devidos à Fazenda Pública, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 85,
Requer, o final, seja conhecido e provido o recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 1.332/1.335.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
No recurso especial, a recorrente apontou existência de negativa de
prestação jurisdicional, ao argumento de que o aresto recorrido "não esclarece como o
laudo técnico que serviu de lastro ao auto de infração foi elaborado após a constatação da
suposta infração e após a autuação da empresa e também não enfrenta a ilegalidade,
irrazoabilidade ou desproporcionalidade na autuação administrativa que permita a
intervenção judicial e da impossibilidade do órgão administrativo apreciar o valor da
multa e a não aplicabilidade ou não de agravante imposta à empresa recorrente" (e-STJ
fl. 943).
Todavia, conforme consignado no
ora agravado, a Corte
decisum
local apreciou integralmente a controvérsia, manifestando-se de modo suficientemente
motivado, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
761/765
22. Na esteira dessa vertente, os autos registram que, no dia 24 de fevereiro
de 2016, na filial da Empresa, ora
localizada na Rodovia
autora/apelante,
AL 401, Km 1,5, Zona Rural, em Santa Luzia do Norte, foi lavrado auto
, ante as seguintes irregularidades: "Deixar aquele
de infração sob no 2248
que tem obrigação de dar destinação ambientalmente adequada e a devida
segregação de embalagens resíduos ou substâncias quando assim determinar a
lei ou ato normativo." (grifos aditados), além disso, foi fixado multa
administrativa, de natureza grave, no valor de R$ 257.744,42 (duzentos e
cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois
centavos).
23. Prosseguindo, extrai-se da leitura do Laudo Técnico no
págs.
024/2016,
dos autos, que a fiscalização foi realizada nas instalações da
317/327
empresa, objetivando a constatação ou não de eventuais danos ambientais
, para verificar: "...a gestão dos resíduos perigosos, como também seu plano
Documento eletrônico VDA54763049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: a92587bd-4a92-4df8-bdff-8252239c7229

de gerenciamento de resíduos gerados e sua destinação ambientalmente
adequada através de documentação comprobatória e formas de
monitoramento e controle de suas fontes emissoras.
Na área de preservação permanente – APP do rio Mundaú foi constatada as
infrações ambientais: apresenta a água depois da lavagem das máquinas e
equipamentos é lançada sem prévio tratamento para um córrego que cai na
área de APP do rio Mundaú e no decorrer do tempo no próprio rio e
sedimentado no solo. Em decorrência da infração foi solicitado aos
representantes da empresa a paralisação das atividades do lava-jato até que
se regularize e realize as adequações necessárias para sua operação
ambientalmente adequada.
Esta atividade é realizada na área de manutenção de máquinas onde está
instalado o lava-jato onde foi constatado a irregularidade de lançar óleo ou
substâncias oleosas em córrego que percorre a APP e deságua no rio
Mundaú, tais irregularidades estão em desacordo com o disposto na
resolução CONAMA No 430, DE 13 de maio de 2011.
(...)
Constatado mistura de resíduos sólidos classificados como classe I –
Perigosos tais como filtros de ar, filtro de óleo e embalagens de produtos
químicos perigosos, substâncias químicas misturadas sem a devida
segregação.
Constatado a Disposição inadequada de enxofre, produto e considerado
sólido inflamável (...)
Constatado a queima irregular de resíduos a céu aberto nas instalações da
(grifos
empresa próximo a área de fabricação de peças (Caldeiraria).
aditados)
24. Pois bem. A parte
resumidamente, argumenta em suas
autora/apelante,
teses recursais pela: i) nulidade do auto de infração em razão da suposta
ausência da garantia da ampla e do contraditório no processo administrativo;
ii) nulidade do processo administrativo em razão da indevida reformatio in
e da ausência de fundamentação do voto que negou provimento
pejus
ao recurso administrativo manejado; iii) da inobservância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na pena imposta; e, iv) da manifesta
improcedência do auto de infração lavrado.
25.Traçadas essas considerações, a meu ver, entendo que não assiste razão a
parte recorrente, uma vez que da leitura do auto de infração e, do laudo
técnico, susomencionados, destaque-se sem margem de dúvidas, de que a
empresa
não realizou adequadamente a segregação
autora/recorrente
de embalagens, resíduos, bem como de substâncias, ainda, que não
providenciou a destinação ambiental devida, inclusive, ratificado por
fotos (págs.
e
), onde se constata, especificamente, à pág.
321/327
390/395
392, o descarte inadequado de produto químico ENXOFRE - no solo -, em
Área de Preservação Permanente, que de acordo com
é
Lei no 12.651/12,
"Art. 3o.
área protegida nos exatos termos do seu
o, inciso II,
art. 3
verbis:
(...)".
26.
, constata-se que na segunda instância
Ad argumentandum tantum
administrativa (IMA), a Comissão de Análise de Recursos (págs.
)
183/193
Documento eletrônico VDA54763049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: a92587bd-4a92-4df8-bdff-8252239c7229

restabeleceu o valor da multa inicialmente aplicada no importe de R$
257.744,42 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro
reais e quarenta e dois centavos), ratificada na terceira instância pelo Conselho
Estadual de Proteção Ambiental do Estado de Alagoas –
(págs.
CEPRAM/AL
).
236/237
27.Com efeito, ressalte-se que não há óbice quanto a utilização da técnica da
fundamentação
nas decisões judiciais, sendo este o
per relationem
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos: "(...)".
28. Em razão disso, entendo pelo acerto da fundamentação a que chegou o
MM Juiz de 1o grau, devendo fazer parte neste voto os argumentos adotados
na sentença ora fustigada, pois que, não obstante o entendimento extraído na
decisão de concessão da tutela antecipada, págs.
no sentido de
271/275,
suspender a decisão administrativa do auto de infração no 2248, assim como
determinando que a
se abstenha de executar a cobrança da multa
ré/IMA
imposta, até ulterior decisão, em verdade, constata-se que após apresentada
contestação e réplica, o Magistrado de origem ao revogar o
sobredito
decisum
e, assim o fazendo, tomou como maior referência o laudo técnico do IMA, ora
recorrido, para julgar pela improcedência do pleito autoral, utilizando-se da
seguinte motivação, verbis:
21. A decisão administrativa em 1a instância (fls.
) em verdade
119/121
homologa o Laudo Técnico no
concluindo “pela homologação do
024/2016,
auto de infração, visto que assegurados o contraditório e ampla defesa,
autoria e materialidade restaram devidamente configuradas, conforme auto
de infração epigrafado, e relatório de fiscalização. O enquadramento legal e
dosimetria foram adequadamente tratados nos referidos instrumentos, à luz
da conduta praticada".
Além disso, houve o cancelamento da agravante enquadrada no auto de
infração (Lei Estadual no
alínea “c”).
6787/2006, art. 33, inciso II,
22. Em segunda instância, ainda no IMA, a Comissão de Análise de
Recursos (fls.
) aumentou o valor da multa, ao considerar “ser
183/193
indústria química instalada em Áreas de Preservação Ambiental (APA) e
Área de Preservação Permanente (APP) (rio Mundaú) sem adequação final
. Em terceira instância, o Conselho Estadual de
dos resíduos sólidos gerados”
Proteção Ambiental do Estado de Alagoas
ratificou a decisão
CEPRAM/AL
de 2a instância (fls. 236 /237).
23. Assim, o autor sustenta que teria ocorrido reformatio in pejus, o que seria
proibido. Sabe-se que tal instituto tem origem no Direito Penal, no entanto, é
questionável a sua aplicação ao processo administrativo.
Inclusive o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se
manifestar sobre este tema, tendo definido que não é aplicável tal preceito
ao processo administrativo (...)
24. Assim, não é aplicável ao caso o princípio da non reformatio in pejus.
25. Com a finalidade de impugnar a penalidade aplicada e de demonstrar que
realiza a segregação e separação dos resíduos, com a correta destinação
destes, a autora traz documentos de contrato de prestação de serviço firmado
com a empresa Solupel Solução Ambientais Ltda. (fls.
), venda de
51/59
Documento eletrônico VDA54763049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: a92587bd-4a92-4df8-bdff-8252239c7229

sucatas à empresa Silvio da Silva ME (fls.
) e Ferragens Santo Amaro
60/66
Ltda. EPP (fls.
). No entanto,
67/85
a existência de contratação para
realização dos referidos serviços não é capaz de elidir as constatações
realizadas no local pelos técnicos do IMA.
26. Por sua vez, o laudo de análise de solo constante às fls.
foi
104/109
impugnado pelo demandado, pois, na parte de observações, consta que o
Laboratório Qualitex não é o responsável pela amostragem e que a coleta foi
realizada pelo cliente, bem como que o relatório de ensaios foi corrigido para
inclusão da localização geográfica, tendo estes dados sido fornecidos pelo
cliente.
Assim, defende que isso torna o mencionado laudo desprovido de certeza e
veracidade. Desta forma, vê-se que tal documento também não é suficiente
para concluir pela ilegalidade ou desproporcionalidade do laudo do IMA.
27. Sabe-se que a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental é
objetiva. Em verdade, pode-se dizer que toda a teoria da responsabilidade
que circunda o direito ambiental (nas três esferas de punição civil, penal e
administrativa) é reforçada porque se busca realizar um direito fundamental
previsto constitucionalmente para as presentes e futuras gerações. O dano
ambiental, na maioria dos casos, se apresenta como dano difuso ou coletivo,
prejudicando, na maioria das vezes, um número incontável de pessoas.
28. Por tal motivo, é preciso ter deferência à análise técnica realizada pelos
especialistas. Conforme exposto acima, o Laudo Técnico no
(fls.
024/2016
) demonstrou que foram extremamente graves as irregularidades
244/254
encontradas.
29. Ademais, quanto à proporcionalidade da multa, há de se observar que os
atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e para sua
anulação ou suspensão pelo Judiciário é necessário que se comprove de
forma patente a ilegalidade do ato ou até mesmo a desproporção ou
irrazoabilidade na atuação administrativa, situações que não foram
comprovadas pela parte autora.
30. Tendo em vista que o Poder Judiciário se limita a examinar a
legitimidade ou a legalidade dos atos da Administração, não cabe o exame
do mérito administrativo se não ficou demonstrado que o procedimento
administrativo apresenta algum dos vícios mencionados.
31. Diante do exposto, revogo a tutela provisória de urgência anteriormente
concedida, e julgo improcedentes os pedidos formulados na Inicial.
(Grifos acrescidos).
(...)
O acórdão integrativo, por seu turno, concluiu que, da análise do
julgado e dos autos, "extrai-se que o Auto de Infração teria sido lavrado
, seguido
in loco
pela elaboração do Laudo Técnico, documentos que complementam e consubstanciam
um ao outro" (e-STJ fl. 805).
Documento eletrônico VDA54763049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: a92587bd-4a92-4df8-bdff-8252239c7229

Como se vê, a questão foi apreciada de maneira suficientemente
fundamentada, não havendo que falar em deficiência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
Nesse cenário, não merece acolhimento a pretensão de nulidade do
julgado por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto, ainda que a recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo
pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Por fim, no que tange à majoração da verba honorária, cumpre
esclarecer que a decisão agravada, ao negar provimento ao recurso especial, asseverou
expressamente que, caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, a majoração em desfavor da parte agravante, em 10% sobre o valor
já arbitrado, deve observar os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
CPC (e-STJ fl. 1.265).
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:26
Código de Controle do Documento: a92587bd-4a92-4df8-bdff-8252239c7229

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.364 / AL
Número Registro: 2025/0258974-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07248635220178020001 7248635220178020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
THOMAZ PEREIRA DUARTE - RS066878
RECORRIDO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
FRANCISCO ROSITO - RS044307
THOMAZ PEREIRA DUARTE - RS066878
Documento eletrônico VDA56083693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:47
Código de Controle do Documento: f5c84c5a-677e-4254-9ebd-b0326f1c5e18

AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:47
Código de Controle do Documento: f5c84c5a-677e-4254-9ebd-b0326f1c5e18